Tribunal: TJBA
Processo: 8028589-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8028589-40.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador/BA Processo de origem nº 0521017-61.2016.8.05.0001 Paciente: Railson Rodrigues dos Santos Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado: Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO MEDIANTE MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE NÃO LOCALIZADO APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE COM CAUTELARES. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. CAPTURA E PRISÃO DO ACUSADO NO MÉXICO APÓS COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO CAUTELAR EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Railson Rodrigues dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação penal nº 0521017-61.2016.8.05.0001, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. 2. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada em 09 de julho de 2019 e cumprida em 28 de maio de 2025, no México, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e contemporânea, excesso de prazo na formação da culpa e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da custódia preventiva, com ou sem aplicação de cautelares alternativas. 3. Conforme o voto, o paciente foi preso em flagrante em 07 de fevereiro de 2016; teve a prisão convertida em preventiva em 08 de fevereiro de 2016; obteve relaxamento da prisão em 12 de dezembro de 2016, com imposição de medidas cautelares; não foi posteriormente localizado para citação pessoal; foi citado por edital; teve o processo e o prazo prescricional suspensos em 27 de junho de 2019; e foi localizado e preso no México em 28 de maio de 2025, com adoção de providências relacionadas à extradição ativa e ao recambiamento. II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em definir: i) se a prisão preventiva padece de ausência de fundamentação concreta e contemporânea; ii) se está configurado excesso de prazo na formação da culpa; e iii) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar a finalidade do processo penal. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, hipótese legal de cabimento e fundamentação concreta do periculum libertatis, nos termos dos arts. 282, 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, em harmonia com o art. 5º, incisos LXI, LXV, LXVI, LXVIII e LXXVIII, da Constituição da República. 6. No caso, a custódia não se fundamenta na gravidade abstrata do delito imputado, mas na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da não localização do acusado após ter sido colocado em liberdade mediante cautelares judiciais, circunstância seguida de frustração da citação pessoal, citação por edital, suspensão do processo e do prazo prescricional e posterior prisão em território estrangeiro. 7. A posterior localização do paciente no México não constitui fundamento novo artificialmente agregado ao decreto prisional, mas reforça a consistência empírica do fundamento cautelar já indicado, relativo ao risco de frustração da aplicação da lei penal. 8. A contemporaneidade do risco cautelar permanece presente, pois o fundamento da prisão reside na não submissão regular do acusado à jurisdição criminal, circunstância que não se dissipou com o decurso do tempo, mas foi reafirmada pela prisão no exterior e pelas providências de cooperação internacional subsequentes. 9. Não se verifica excesso de prazo apto a justificar a soltura, pois a duração do processo foi substancialmente impactada pela não localização do paciente, pela citação editalícia, pela suspensão do curso processual e do prazo prescricional e pela necessidade de medidas internacionais destinadas à submissão do acusado ao processo, sem demonstração de inércia estatal qualificada, abandono processual ou desídia judicial. 10. A custódia cautelar anterior, somada à prisão cumprida no México em 28 de maio de 2025, não caracteriza, isoladamente, constrangimento ilegal, porquanto o reconhecimento do excesso de prazo exige juízo de razoabilidade e demonstração de demora irrazoável imputável ao Estado, o que não emerge, com a nitidez própria da via estreita do habeas corpus. 11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, pois o paciente já havia sido beneficiado com comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, sobrevindo, contudo, sua não localização para ato essencial da persecução penal e posterior prisão em país estrangeiro. 12. A presunção de inocência impede a antecipação de pena, mas não afasta a possibilidade de prisão preventiva quando elementos concretos demonstram risco atual à aplicação da lei penal, especialmente em cenário no qual o acusado, após ser colocado em liberdade mediante compromissos judiciais, deixa de ser localizado e somente é encontrado anos depois fora do território nacional. 13. A decisão impugnada encontra amparo nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a imputação versa sobre crime doloso com pena máxima superior a quatro anos e o fundamento cautelar está vinculado à garantia da aplicação da lei penal, inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia decisória ou abuso de poder a ser corrigido pela via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 14. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da aplicação da lei penal quando o acusado, após obter liberdade com imposição de cautelares, deixa de ser localizado para atos essenciais do processo, sobrevindo citação por edital, suspensão do feito e posterior localização em território estrangeiro. 2. A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser aferida pela permanência concreta do risco processual, não se confundindo com a data do fato imputado nem se esgotando na data do decreto prisional. 3. Não configura excesso de prazo, de plano, a demora processual decorrente da não localização do acusado e da necessidade de providências de cooperação internacional, ausente demonstração de inércia estatal qualificada ou desídia judicial. 4. São insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando cautelares anteriormente impostas não impediram a evasão do acusado do alcance ordinário da jurisdição penal. Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 5º, incisos LXI, LXV, LXVI, LXVIII e LXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 315, 316 e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028589-40.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Railson Rodrigues dos Santos, sendo impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator